Tribunal: TJSP
Processo: 1009081-30.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Furto de veículo - Responsabilidade civil afastada – Vagas situadas em via pública – Reconhecimento.

O conjunto probatório revela que a área destinada ao estacionamento é totalmente aberta e gratuita, além de não ter ficado evidenciada a existência de vigilância em relação aos veículos ali estacionados. As vagas estão situadas em via púbica,

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Furto de veículo - Responsabilidade civil afastada – Vagas situadas em via pública – Reconhecimento.

O conjunto probatório revela que a área destinada ao estacionamento é totalmente aberta e gratuita, além de não ter ficado evidenciada a existência de vigilância em relação aos veículos ali estacionados. As vagas estão situadas em via púbica, como comprovam os documentos vindos a fls. 69, 86 e 87 (os dois últimos anexados ao laudo pericial), e visam facilitar o acesso dos clientes aos estabelecimentos comerciais existentes no local, não se destinando à guarda e conservação dos veículos, o que afasta a configuração de contrato de depósito típico.

Apelação provida.